Tribunal: TJES
Processo: 5021689-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021689-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ITAPARICA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5021689-42.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: UALTER REGIS BARBOSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi cobrada por suposta irregularidade existente no seu medidor, o que nega. Aduz que a inspeção do medidor foi realizada sem qualquer acompanhamento.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR nula a cobrança de quaisquer valores referente ao TOI nº 3463754/2019, e condenar a parte ré EDP ESPÍRITO SANTO a devolver ao autor a quantia paga em relação ao referido TOI, inclusive multas e outros encargos moratórios, corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

b) CONDENAR, ainda, a ré EDP ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a confecção do TOI foi regular, e que toda a documentação resultante desse processo é entregue ao consumidor, conforme perfeitamente estipulado pela Resolução Normativa 1000/21.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Não fora comprovado o oferecimento de contraditório ao consumidor, de modo que a inspeção foi ato unilateral. Não foram respeitados também os procedimentos previstos na ANEEL quanto à aferição do aparelho.

Por fim, em função de um débito indevido, ocorreu a suspensão do fornecimento, sendo certo que os danos morais restaram caracterizados, sendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e adequado, não merecendo redução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)